Tribunal: STF
Processo: HC 255739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Augusto Ribeiro da Silva, em favor de Diego Ramos Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 904.010/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL. INVIABILIDADE. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE RECURSO PRÓPRIO NO STJ. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVA DECLARADA ILÍCITA. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido”. (eDOC 10, p. 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 112 anos de prisão, pela prática de quatro homicídios consumados e dois homicídios tentados.



    Afirma que embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 588.541/SC, tenha restabelecido decisão que declarou a nulidade das provas decorrentes do acesso ilegal aos celulares dos acusados, “o conteúdo de prova declarado ilícito pelo Superior Tribunal de Justiça foi levado ao conhecimento do Conselho de Sentença”. (p. 1)



    Ressalta que a “defesa técnica promoveu o registro da ilegalidade já na primeira fala promovida pelo Ministério Público” (p. 3), de modo que deve ser declarada nula a sessão plenária.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade da sessão plenária, com a consequente submissão do paciente a novo julgamento.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato impugnado:



    “No caso, não me parece que o recorrente tenha conseguido infirmar de maneira eficiente a decisão agravada, demonstrando o desacerto destes fundamentos adotados para a denegação da ordem (fls. 440/443):



    [...]



    A alegada nulidade envolve a suposta utilização, em plenário do Júri, de prova considerada ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 588.541/SC, que vedou expressamente a reprodução de qualquer trecho que revelasse o conteúdo dos dados invalidados. A prova em questão foi produzida no Processo n. 0006296-33.2017.8.24.0023 e refere-se a laudos periciais de extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos naquele feito, os quais, à época, foram remetidos à ação penal aqui questionada como prova emprestada.



    De início, observo que na ata de julgamento da sessão plenária do Tribunal do Júri não há qualquer registro por parte da defesa do impetrante referente à utilização ou menção das provas consideradas ilícitas (fls. 240/246). 



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal - CPP. [...] Registre-se, ademais, que "a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016) - (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.395.723/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/8/2024). 



    Não obstante, ao apreciar os questionamentos da defesa, a Corte estadual concluiu que os trechos reproduzidos durante a sessão plenária não fazem referência aos dados extraídos dos telefones celulares apreendidos sem autorização judicial, sendo suprimida as citações às provas declaradas ilícitas, conforme se observa a partir da gravação dos debates orais constante no evento 683, Vídeo 6, dos autos originários (fl. 82).



    [...]



    Diante do cenário exposto pela Corte estadual, denota-se que não houve utilização das provas invalidadas durante a sessão de julgamento. Percebe-se que existiu apenas justificativa quanto às interrupções que seriam feitas no momento em que os depoimentos mencionassem a prova declarada ilícita, sem nenhuma referência ao seu conteúdo. 



    Ademais, o decisum do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a proibição de a acusação mostrar ou citar o teor das provas ilícitas aos jurados, sem, no entanto, proibir a menção à sua existência.



    [...] Afora isso, mesmo que tenha ocorrido a substituição da ata de julgamento por gravação em vídeo, a defesa não demonstrou ter impugnado, de forma tempestiva e efetiva, a suposta utilização de prova ilícita. Não há nos autos comprovação de que a defesa tenha adotado qualquer medida concreta durante a sessão plenária para questionar a utilização do referido material, o que reforça a preclusão da matéria. 



    De todo modo, reitero, diante do cenário exposto pela Corte estadual, não há indicativos de que as provas outrora invalidadas pelo Superior Tribunal de Justiça tenham sido efetivamente utilizadas durante a sessão de julgamento. O que se verifica é que houve apenas esclarecimentos sobre as interrupções que ocorreriam caso os depoimentos mencionassem a prova declarada ilícita, sem qualquer referência ao seu conteúdo.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou que:



    “Como se vê, o Promotor de Justiça e o Juízo a quo atuaram com zelo ao reproduzir trechos dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, porquanto restou interrompida a gravação no exato momento que a testemunha citaria a prova declarada ilícita, consoante a transcrição acima exposta. Necessário pontuar que não há óbice na reprodução de trechos da prova oral produzida ao longo da instrução processual, até porque os depoimentos do Policial Civil Felipe Cavalheiro Rodrigues e do Delegado de Polícia Antônio Cláudio Seixas Joca não são consideradas provas ilícitas propriamente, mas apenas as partes que mencionam os dados de celulares extraídos ilegalmente, o que sequer fora reproduzido na Sessão Plenária. Desse modo, tem-se que os Jurados não tiveram acesso às provas obtidas ilegalmente e devidamente consideradas nulas, sendo cumprida fielmente a decisão do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, pois, nulidade a ser reconhecida por esta Corte.



    [...]



    Facilmente verificável, pois, que o acórdão embargado esclareceu, após análise exaustiva da gravação dos debates orais constante no evento 683, Vídeo 6, dos autos originários, que não houve menção na Sessão Plenária acerca do mérito das provas declaradas ilícitas (dados extraídos dos aparelhos celulares), ou seja, os Senhores Jurados não tiveram acesso ao conteúdo. 



    Em que pese a insurgência defensiva, não há violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto o Juízo a quo, em decisão acostada ao evento 70 dos autos originários, determinou o desentranhamento das provas ilícitas, consignando que "expressamente vedada, desde já, a reprodução de qualquer trecho q u e revele o conteúdo dos dados considerados como ilícitos, inclusive perante os jurados em eventual Sessão Plenária"”. (eDOC 9, p. 7)



    Consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a defesa não logrou êxito em comprovar que as provas declaradas ilícitas pelo STJ foram apresentadas ao Conselho de Sentença, não havendo falar, portanto, em declaração de nulidade da sessão plenária por violação ao art. 157 do Código de Processo Penal.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente